Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1021733-58.2019.8.11.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: AMISTOM MOREIRA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: AMISTOM MOREIRA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 20/08/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - VALOR DEVIDO EM RAZÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR - DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL/MT - PAGAMENTO DEVIDO – CORREÇÃO NO VALOR ATRIBUIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O recorrido ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido em razão da promoção ao posto de Major.
2- Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.”.
3- É inaplicável aos oficiais, subtenentes e sargentos o disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, incluído pela LC no 244/2006, pois o art. 4o do Decreto Estadual no 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrido fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos.
4- Nos termos da Súmula 01 desta Turma Recursal: “O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014).”.
5- Desse modo, comprovada a promoção ocorrida em dezembro/2014 e não tendo o reclamado comprovado o pagamento do auxílio fardamento devido, o recorrido faz jus ao recebimento do valor correspondente ao menor subsídio do seu posto à época.
6- Quanto ao valor do menor subsidio do posto do reclamante o mesmo comporta correção, pois o valor atribuído na sentença não corresponde ao menor subsidio do posto de major a época da promoção.
7- Recurso conhecidos. Do reclamante provido e do reclamado improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021733-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMISTOM MOREIRA DA SILVA - CPF: 834.867.801-82 (RECORRENTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA -
AUXÍLIO FARDAMENTO - VALOR DEVIDO EM RAZÃO DA PROMOÇÃO AO POSTO DE MAJOR
- DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO -
INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL/MT - PAGAMENTO DEVIDO – CORREÇÃO NO VALOR ATRIBUIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

O recorrido ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido em razão da promoção ao posto de Major.

2-

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.o 231/2005 que
“
Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.
”
.

3-

É inaplicável aos oficiais, subtenentes e sargentos o disposto no art. 80-A da LC no 231/2005, incluído pela LC no 244/2006, pois o art. 4o do Decreto Estadual no 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrido fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos.

4-

Nos termos da Súmula 01 desta Turma Recursal:
“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014).”
.

5-

Desse modo, comprovada a promoção ocorrida em dezembro/2014 e não tendo o reclamado comprovado o pagamento do auxílio fardamento devido, o recorrido faz
jus
ao recebimento do valor correspondente ao menor subsídio do seu posto à época.

6-

Quanto ao valor do menor subsidio do posto do reclamante o mesmo comporta correção, pois o valor atribuído na sentença não corresponde ao menor subsidio do posto de major a época da promoção.

7-

Recurso conhecidos. Do reclamante provido e do reclamado improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021